Tribunal: STF
Processo: RHC 57040
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - EX-PREFEITO DENUNCIADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL QUANDO AINDA NO EXERCIRIO DO CARGO. OS POSSIVEIS ERROS NA
CAPITULAÇÃO DO DELITO PODEM SER CORRIGIDOS A QUALQUER TEMPO ANTES DA
SENTENÇA FINAL (ARTS. 383 E 384 DO CPP). ALEGADA FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE, RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.